Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO ATACADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por PARAÍSO COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS LTDA. – ME., em face do Acórdão ID. 55742476, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve inalterada a sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.
3. Em suas razões de embargos, a EMBARGANTE alega que o Acórdão guerreado merece alteração, pois é ilegal a cobrança do DIFAL até que o Portal Nacional do DIFAL seja instituído; é inconstitucional a cobrança do DIFAL pelas Unidades da Federação em razão da falta de um critério válido para a solução de possíveis conflitos de competência (artigo 146, I, da CF), nas operações em que o destino final da mercadoria ocorre em unidade federativa diferente daquela onde está domiciliado o adquirente da mercadoria, diante da inconstitucionalidade do critério da remessa física veiculado pela LC 190/2022, que introduziu o §7o no artigo 11 da LC 87/1996, de acordo com o Tema da repercussão geral 520 do STF; é indevida majoração da base de cálculo, em razão da instituição de base dupla (cálculo por dentro) para apuração do DIFAL-Contribuintes ou DIFAL Não Contribuintes, seja por meio da LC 190/22, ou de quaisquer legislações estaduais; e a aplicação na legislação estadual do Convênio ICMS no 236/2021, promulgada antes da Lei Complementar Federal no 190/2022.
4. A EMBARGANTE, nos aclaratórios, apenas repisa as teses trazidas na inicial e no Recurso Inominado. Porém, não aponta qualquer vício descrito no art. 1.022, do CPC.
5. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.O Acórdão está devidamente fundamentado. Cito partes do Acórdão guerreado:

“VI – Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de cobrança do Diferencial de Alíquotas (DIFAL) referente ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) no exercício de 2022.
VII – Sobre o tema o art. 155, da Constituição Federal dispõe que os Estados e o Distrito Federal têm competência para instituir imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços relacionados a transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, mesmo que as prestações tenham início no exterior. No caso do Distrito Federal, a Lei Distrital n. 1.254, de 8/11/1996, alterada pela Lei n. 5.546/2015, disciplina o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS no âmbito do Distrito Federal.
VIII – O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 1.093 firmou que convênio interestadual e leis locais não podem suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS, nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto (RE 1287019/DF. Relator: Ministro Marco Aurélio. Redator do Acórdão: Ministro Dias Toffoli. Acórdão Publicado em 25/05/2021). O que não é o caso dos autos.
IX – Conforme verificado nas ADIs acima tratadas, que confirma a legalidade da LC 190/22, insta destacar que a Lei Complementar em questão foi editada com a finalidade de suprir lacuna legislativa, mas não majora alíquota tampouco cria tributo. Assim, não há surpresa ao contribuinte, pois as respectivas unidades federativas já exigiam referido tributo antes da edição da citada lei. Desse modo, não há que se falar em inobservância do princípio da anterioridade, previsto no art.150, III, b e c da CF.
X – Destarte, a Lei Distrital n. 5.546/2015 não foi declarada inconstitucional, mas apenas deixou de produzir efeitos enquanto ausente a legislação complementar. Desse modo, não há que se falar em ofensa ao princípio da anterioridade. Ademais, apenas no interstício de 1/1/2022 a 4/1/2022 afigura-se impossível a realização de cobrança do DIFAL do ICMS, diante da ausência de lei complementar regulamentadora nesse período. Todavia, a partir do dia 5/1/2022, a Lei Distrital n 5.546/2015 voltou a ter eficácia, razão pela qual inexiste óbice à cobrança do tributo dessa data para frente. Precedentes: Acórdão 1762670, 07667591620228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1693150, 07054351920228070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023; Acórdão 1433134, 07001781320228070018, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022.
XI – Assim, confirmada a legalidade das cobranças do imposto objeto da lide, o pleito autoral não merece reforma. Destaco aqui que não há informações quanto ao pagamento efetivado pela empresa/recorrente entre 1/1/2022 a 4/1/2022, único período a que se permite a devolução dos valores pagos. Portanto, mantenho a sentença.”

6. Não ocorre defeito no acórdão se a valoração dos fatos em debate e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria estão em desacordo com os interesses da parte insatisfeita.
7. Destaco que o magistrado deve expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, às peculiaridades do caso em análise, expondo as razões de fato e de direito de seu convencimento. O juiz não é obrigado a apreciar todos os argumentos das partes, mas apenas os relevantes ao julgamento da causa. Nesse sentido vejamos como já se pronunciou esta Corte:

“ALBINO DE SOUSA VASQUES e outros versus ALESSANDRA MARCIA FARIAS DE MACEDO e outros EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

1. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
2. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão.
3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
4. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no acórdão embargado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
5. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1306740, 00083403220128070004, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”

8. A EMBARGANTE empreende esforços para rediscutir questões já esgotadas nesta instância. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios.
9. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos.
10. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
11. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, mantida incólume o acórdão recorrido.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.